Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706828-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: TAMIRES CORREIA RABELO, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator